Tribunal: TJSP
Processo: 4000659-36.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ção do sistema seria realizada pela Datasul Metropolitana. Constou da proposta feita à ré que a Datasul S/A estava vendendo as licenças e os programas de software e que a empresa Datasul Metropolitana faria a implementação. Não houve contratação em separado de terceira empresa para realizar a implementação do sistema, mas a ré, em todo o tempo, contatou com a Datasul, que se apresentou com uma só fornecedora, vendendo o produto e prestando os serviços necessários ao seu funcionamento, atividades, aliás, que são interdependentes entre si. Incidência da teoria da aparência.

Conclusão pericial de que módulos da Fase 1 estão em uso, mas os das Fases 2 e 3 não foram implementados. A empresa franqueada, que assumiu a responsabilidade pela retomada dos serviços de implantação do sistema contratado não cumpriu com suas obrigações. Portanto, nenhum valor é devido pela ré relativamente à implantação das fases 2 e 3, que não foram implementadas, nem tampouco pelas notas fiscais de serviços de suporte e manutenção relacionados às fases 2 e 3. Ação monitória julgada parcialmente procedente.

A reconvinda, que responde também pela implementação do software, é responsável pelos diversos problemas e falhasque surgiram e levaram à baixa de títulos não pagos e protestos de títulos pagos. Prova dos autos no sentido de que a reconvinte respondeu a diversas ações judiciais movidas por clientes, em razão de protestos indevidos nos nomes destes, e tal fato, inegavelmente, lhe causou danos morais.

Circunstância que abalou a honra objetiva da empresa reconvinte perante seus clientes, gerando falta de credibilidade, o que revela a ocorrência do dano moral. Indenização fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Faz jus a reconvinte à devolução de eventuais valores pagos pelos programas e instalação relativos às fases 2 e 3 que não foram implementadas, os quais serão apurados em liquidação. A aquisição do software sem a sua respectiva implementação de nada serve à adquirente. Tutela concedida que é confirmada neste julgamento. Reconvenção parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 4000659-36.2013.8.26.0114; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré.

As partes celebraram contrato para aquisição de licenças de uso de programa de gestão empresarial, a saber, contrato de licença de uso de programa de computador cumulado com serviços de suporte e manutenção.

Ação monitória em que a Datasul S/A cobra valores relativos à aquisição

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré.

As partes celebraram contrato para aquisição de licenças de uso de programa de gestão empresarial, a saber, contrato de licença de uso de programa de computador cumulado com serviços de suporte e manutenção.

Ação monitória em que a Datasul S/A cobra valores relativos à aquisição de licenças de uso de programa de computador e gestão empresarial e a serviços de suporte e de manutenção.

Embargos monitórios em que se alega que o programa adquirido não funciona e não foi fornecido suporte necessário. Reconvenção. Tutela concedida para que a reconvinda viabilizasse o funcionamento do sistema já instalado, com relação ao serviço que não pode cessar, com suspensão dos custos anteriores. Pedido, em reconvenção, de (a) devolução integral dos valores pagos, pois o sistema adquirido não funciona, e (b) indenização por danos morais que sofreu em decorrência da mácula à sua imagem e credibilidade perante os seus clientes, fornecedores e colaboradores em razão dos erros ocasionados pelo sistema adquirido.

Segundo os documentos relativos à fase pré-contratual, é descabida a conclusão do perito judicial de que os problemas relativos à implantação do sistema não poderiam ser imputados à autora. Desde a realização da proposta e tratativas pré-contratuais, já se previu que a implementação do sistema seria realizada pela Datasul Metropolitana. Constou da proposta feita à ré que a Datasul S/A estava vendendo as licenças e os programas de software e que a empresa Datasul Metropolitana faria a implementação. Não houve contratação em separado de terceira empresa para realizar a implementação do sistema, mas a ré, em todo o tempo, contatou com a Datasul, que se apresentou com uma só fornecedora, vendendo o produto e prestando os serviços necessários ao seu funcionamento, atividades, aliás, que são interdependentes entre si. Incidência da teoria da aparência.

Conclusão pericial de que módulos da Fase 1 estão em uso, mas os das Fases 2 e 3 não foram implementados. A empresa franqueada, que assumiu a responsabilidade pela retomada dos serviços de implantação do sistema contratado não cumpriu com suas obrigações. Portanto, nenhum valor é devido pela ré relativamente à implantação das fases 2 e 3, que não foram implementadas, nem tampouco pelas notas fiscais de serviços de suporte e manutenção relacionados às fases 2 e 3. Ação monitória julgada parcialmente procedente.

A reconvinda, que responde também pela implementação do software, é responsável pelos diversos problemas e falhasque surgiram e levaram à baixa de títulos não pagos e protestos de títulos pagos. Prova dos autos no sentido de que a reconvinte respondeu a diversas ações judiciais movidas por clientes, em razão de protestos indevidos nos nomes destes, e tal fato, inegavelmente, lhe causou danos morais.

Circunstância que abalou a honra objetiva da empresa reconvinte perante seus clientes, gerando falta de credibilidade, o que revela a ocorrência do dano moral. Indenização fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Faz jus a reconvinte à devolução de eventuais valores pagos pelos programas e instalação relativos às fases 2 e 3 que não foram implementadas, os quais serão apurados em liquidação. A aquisição do software sem a sua respectiva implementação de nada serve à adquirente. Tutela concedida que é confirmada neste julgamento. Reconvenção parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4000659-36.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDIFY
BRASIL ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, é apelado TOTVS S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso por
votação unânime. O 2o juiz em menor extensão, e declara."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA
E MELO BUENO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4000659-36.2013.8.26.0114
Apelante: Edify Brasil Administração Patrimonial Ltda
Apelada: Totvs S/A
Comarca de Campinas 1a Vara Cível
Juiz: Dr. Thiago Henrique Telles Lopes
Voto no 23153
Apelação cível. Ação monitória. Sentença de procedência da
ação e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré.
As partes celebraram contrato para aquisição de licenças de uso
de programa de gestão empresarial, a saber, contrato de licença
de uso de programa de computador cumulado com serviços de
suporte e manutenção.
Ação monitória em que a Datasul S/A cobra valores relativos à
aquisição de licenças de uso de programa de computador e
gestão empresarial e a serviços de suporte e de manutenção.
Embargos monitórios em que se alega que o programa
adquirido não funciona e não foi fornecido suporte necessário.
Reconvenção. Tutela concedida para que a reconvinda
viabilizasse o funcionamento do sistema já instalado, com
relação ao serviço que não pode cessar, com suspensão dos
custos anteriores. Pedido, em reconvenção, de (a) devolução
integral dos valores pagos, pois o sistema adquirido não
funciona, e (b) indenização por danos morais que sofreu em
decorrência da mácula à sua imagem e credibilidade perante os
seus clientes, fornecedores e colaboradores em razão dos erros
ocasionados pelo sistema adquirido.
Segundo os documentos relativos à fase pré-contratual, é
descabida a conclusão do perito judicial de que os problemas
relativos à implantação do sistema não poderiam ser imputados
à autora. Desde a realização da proposta e tratativas pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratuais, já se previu que a implementação do sistema seria
realizada pela Datasul Metropolitana. Constou da proposta feita
à ré que a Datasul S/A estava vendendo as licenças e os
programas de software e que a empresa Datasul Metropolitana
faria a implementação. Não houve contratação em separado de
terceira empresa para realizar a implementação do sistema, mas
a ré, em todo o tempo, contatou com a Datasul, que se
apresentou com uma só fornecedora, vendendo o produto e
prestando os serviços necessários ao seu funcionamento,
atividades, aliás, que são interdependentes entre si. Incidência
da teoria da aparência.
Conclusão pericial de que módulos da Fase 1 estão em uso,
mas os das Fases 2 e 3 não foram implementados. A empresa
franqueada, que assumiu a responsabilidade pela retomada dos
serviços de implantação do sistema contratado não cumpriu
com suas obrigações. Portanto, nenhum valor é devido pela ré
relativamente à implantação das fases 2 e 3, que não foram
implementadas, nem tampouco pelas notas fiscais de serviços
de suporte e manutenção relacionados às fases 2 e 3. Ação
monitória julgada parcialmente procedente.
A reconvinda, que responde também pela implementação do
software, é responsável pelos diversos problemas e falhasque
surgiram e levaram à baixa de títulos não pagos e protestos de
títulos pagos. Prova dos autos no sentido de que a reconvinte
respondeu a diversas ações judiciais movidas por clientes, em
razão de protestos indevidos nos nomes destes, e tal fato,
inegavelmente, lhe causou danos morais.
Circunstância que abalou a honra objetiva da empresa
reconvinte perante seus clientes, gerando falta de credibilidade,
o que revela a ocorrência do dano moral. Indenização fixada
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Faz jus a reconvinte à devolução de eventuais valores pagos
pelos programas e instalação relativos às fases 2 e 3 que não
foram implementadas, os quais serão apurados em liquidação.
A aquisição do software sem a sua respectiva implementação
de nada serve à adquirente. Tutela concedida que é confirmada
neste julgamento. Reconvenção parcialmente procedente.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida à f. 2535/2540 destes autos de
ação monitória, movida por TOTVS S/A, em relação a EDIFY BRASIL
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, (a) rejeitou os embargos
monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir em título
executivo judicial o crédito da autora perante a ré, no valor de
R$328.152,92, atualizado até fevereiro de 2013, sobre o qual deverá
incidir correção monetária desde então e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação e (b) julgou improcedente a reconvenção, revogando a
tutela antecipada concedida e, ainda, condenou a ré reconvinte no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado do débito, considerando
a sucumbência na ação e na reconvenção.
Apelou a ré (f. 2565/2624), alegando, preliminarmente,
que os salários periciais definitivos devem ser mantidos em R$40.000,00,
pois o valor hora de R$246,91 é mais que suficiente para remunerar o
trabalho do perito, que não demandou grande complexidade e possui boa
parte das horas de trabalho com atividades administrativas. Alegou a
apelante, ainda, que: (a) adquiriu o software comercializado pela autora
objetivando imprimir agilidade às suas atividades, pois o sistema se
destinava a realizar toda a parte contábil, fiscal, cobrança, administrativa,
comercial e todos os controles internos, entre outras funções; (b)
entretanto, esse sistema vendido pela autora não funcionou como
anunciado; (c) todas as tratativas de contratação foram feitas diretamente
com a autora, que realizou os estudos para identificação do software que
seria implantado e os módulos, não havendo que se falar em
responsabilização de terceira empresa, a quem teria sido segregada a
implantação do software, como alegou a autora; (d) a não prestação do
serviço de implantação, treinamento, suporte e manutenção, torna
inutilizável o software adquirido; (e) o perito não realizou diligência in loco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para constatar se o sistema funciona ou não, mas apresentou laudo
pericial apenas com análise jurídica do caso, não técnica; (f) o próprio
perito asseverou que as falhas reportadas pelas partes indicam que elas
decorrem de falha na implantação do software, mas em nenhum
momento houve a verificação in loco delas; (g) a prova técnica é
fundamental no presente caso; (h) não é verdade que a empresa que
implantou o sistema tenha sido contratada pela ré apelante, à revelia da
autora; (i) sempre contratou com a autora Datasul, hoje Totvs; (j) a Best
Soluções é empresa do Grupo Datasul, e era chamada de Datasul
Metropolitana, tendo sido indicada pela própria autora para implantar o
sistema por ela comercializado; (k) adquiriu o sistema da Datasul, com
implantação contratada e realizada pela Datasul, não havendo que se
falar em distinção das empresas para fins de responsabilidade pelos
problemas; (l) o perito judicial excedeu suas funções ao asseverar que a
autora não possui legitimidade para responder pelos danos sofridos pela
ré, já que apenas vendeu o software; (m) incidem, no presente caso, as
normas do CDC, pois não adquiriu o produto de informática para repassá-
lo a terceiro, mas para empregá-lo na geração de outros produtos, como
consumidora final; (n) já pagou à autora quantia superior àquela
acordada a título de aquisição da licença para uso do software, tendo ela
exigido o pagamento de outros valores sem que o sistema tenha sido
implementado integralmente; (o) após 7 anos pagando as parcelas a
título de manutenção, deixou de pagar tais valores, por estar cansada de
investir enormes quantias em um sistema que nunca chegou a funcionar
corretamente; (p) há outras ações semelhantes a esta em relação à
autora; (q) a autora, de início, afirmou que o módulo padrão se adequava
às necessidades da ré, mas logo em seguida foi necessária a aquisição
de novos produtos, equipamentos e reparos, impondo ônus muito maior à
consumidora por um sistema que, ao final, não atendeu todas as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidades; (r) é objetiva a responsabilidade do fornecedor ou
fabricante pelos vícios nos produtos e serviços que comercializa; (s) faz
jus ao ressarcimento dos valores pagos pelos serviços complementares
de software que superaram o inicialmente acordado entre as partes; (t)
em razão do não funcionamento do sistema, foi obrigada a suportar
prejuízos devidos aos títulos indevidamente baixados pelo sistema e,
também, pela emissão de boletos em duplicidade, o que gerou protestos
indevidos e consequente lesão a clientes; (u) teve sua imagem maculada
perante clientes, fornecedores e instituições financeiras, sofrendo danos
morais.
A apelação foi contra-arrazoada (f. 2630/2655).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 16/08/2016, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 2564); a apelação, protocolada em
08/09/2016, é tempestiva.
Após ter sido decretada a deserção do recurso da ré
reconvinte (f. 2682/2685), foi essa decisão reconsiderada e recebida a
apelação em ambos os efeitos (f. 2705/2708).
Tem-se dos autos que a autora, (incorporadora da Datasul
S/A) e a ré, Edify Brasil Administração Patrimonial Ltda (empresa do
Grupo Diacel), celebraram contrato para aquisição de licenças de uso de
programa de gestão empresarial, representados nos instrumentos
contratuais juntados com a inicial, a saber, contrato de licença de uso de
programa de computador cumulado com serviços de suporte e
manutenção, em 31/10/2006, com seus anexos (f. 63/98).
A Datasul S/A, alegando ter cedido todas as licenças
constantes desses contratos e prestados os serviços neles previstos,
emitiu as notas fiscais para pagamento dos valores devidos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentou que a ré deixou de pagar alguns desses valores.
Da fase pré-contratual, tem-se o documento denominado
“previsão de investimento”, datado de 24/10/2006, que trata da proposta
contendo os produtos e serviços colocados à disposição da empresa ré e
a forma como seria feita a cessão das licenças, sua implantação no
ambiente da ré e o pagamento (f. 719/762).
Constou dessa proposta, assinada por preposto da
Datasul Metropolitana, que “a presente proposta somente produzirá efeito com a
formalização de contrato específico entre as partes, contemplando, de forma precisa, as
obrigações de cada uma das partes, os níveis de serviço e os limites de responsabilidade
Datasul e da Diacel” 759).
Finalmente, foi estabelecido naquela ocasião que “os
serviços a serem prestados nesta consultoria, estão detalhadamente identificados no
documento “Planejamento do Escopo” e as responsabilidades da DIACEL, bem como
da DATASUL METROPOLITANA pelos serviços de consultoria na implementação,
são apresentados no capítulo “Metodologia de Implementação Datasul” (f. 722).
Alguns meses após a celebração do contrato, em
08/04/2007, foi firmada “transação para a retomada de obrigações
contratuais” entre a autora, a ré e a empresa Best Soluções Integradas
Ltda (que figurou como empresa prestadora de serviços franqueada da
DATASUL), tendo a ré assumido a obrigação de pagar o valor de
R$368.285,10 relativo às licenças de uso dos programas de
computadores e de R$64.649,78 referente aos serviços de suporte e
manutenção.
Nesse “termo de transação para retomada de obrigações
contratuais”, a autora, a ré e Best Soluções dispuseram a respeito da
existência de problemas quanto ao cronograma de implantação do
sistema que tinha levado à falta de pagamentos. Constou nesse termo
que: “por razões diversas, imputáveis às partes, os cronogramas de implantação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
puderam ser observados, razão pela qual os pagamentos pelos serviços deixaram de ser
efetuados pela EDIFY”. Ficou, então, ajustado que haveria a retomada dos
serviços de implantação do sistema contratado, atribuída à empresa Best
Soluções a implantação do sistema com disponibilização de módulos
faltantes no ambiente operacional da Edify, com observância de um
cronograma de serviços homologado, enquanto a Edify faria os
pagamentos suspensos até aquela data, referentes à aquisição da
licença de uso e taxas mensais de serviços de suporte e manutenção,
ambos prestados pela Datasul, tudo de forma parcelada (f. 580/583).
A presente ação monitória foi ajuizada sob a alegação de
que a ré deixou de pagar parte da dívida assumida nessa transação,
restando em aberto o saldo de R$115.596,16, além do valor de outras
notas fiscais oriundas do contrato originalmente celebrado com a autora,
relativas a serviços de suporte e manutenção, no total atualizado de
R$212.560,76.
Versam os autos, portanto, sobre ação monitória em que a
autora Totvs S/A (incorporadora da Datasul S/A) alegou ser credora da ré
Edify Brasil Administração Patrimonial Ltda (empresa integrante do Grupo
Diacel) da importância total de R$328.156,92, relativa à aquisição de
licenças de uso de programa de computador e gestão empresarial, e
serviços de suporte e manutenção; a ré sustentou, nos embargos
monitórios que o programa adquirido não funciona e não obteve o suporte
necessário por parte da autora, afirmando, finalmente, que pagou todas
as prestações devidas, conforme as razões da apelação já expostas.
Em reconvenção (f. 147/211 e 1000/1003), alegou que: (a)
os módulos lhe foram vendidos com a afirmação de que atendiam às
suas necessidades, mas foi omitido que as funcionalidades opcionais que
integraram a apresentação eram vendidas separadamente; (b) o software
não foi implementado integralmente e desde o início da implantação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram detectadas várias falhas; (c) respondeu a ações indenizatórias
diante de protestos indevidos sofridos por seus clientes, causados pelas
falhas no sistema.
Postulou, em antecipação de tutela, que a reconvinda
viabilize o funcionamento do sistema, com as devidas atualizações e
suporte técnico para seu funcionamento mínimo, até que possa migrar
para outro, e, também, que seja suspensa a cobrança dos pagamentos
exigidos na ação monitória. No mérito, requereu a procedência da
reconvenção, confirmando-se a tutela postulada e a condenação da
reconvinda (a) na devolução integral dos valores pagos, pois o sistema
adquirido não funciona, e (b) no pagamento de indenização por danos
morais que sofreu em decorrência da mácula à sua imagem e
credibilidade perante os seus clientes, fornecedores e colaboradores em
razão dos erros ocasionados pelo sistema adquirido.
Juntou, com a reconvenção:
- Documentos denominados “ficha de apropriação”, que
retratam os serviços de apoio prestados pela Datasul para a execução
dos sistemas (f. 363/376).
- Relatório de encerramento do projeto, emitido em agosto
de 2017 pela Datasul, constando a implantação dos produtos previstos
na fase 1, de produtos e atividades extra escopo. Em comentários
adicionais, constou desse documento que “é sabido que na área financeira, os
processos estão em funcionamento mas é necessário automatização da parte de desconto
de título e caução. Isso será tratado em outro projeto mediante aprovação da Edify. O
fluxo do caixa do Datasul, hoje apresenta restrições, pois não é possível enxergar todas
as carteiras, como no caso da conta garantia, e não gera as baixas necessárias quando a
garantia não é atingida. Nessa rotina também deverá ser gerada automatizações a serem
estudadas posteriormente” (f. 377/378).
- E-mails que trataram da estabilização do ERP, em cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tabelas estão descritos os problemas observados (f. 379/381).
- E-mails tratando de diversos problemas em nomenclatura
de arquivos, importação de dados, aberturas e movimentações de
chamados entre datasulsuporte@datasul.com.br e a embargante (f.
384/398).
- Planilhas denominadas “baixados prejuízo” (f. 399/436).
-Planilhas contábeis emitidas pelo sistema Datasul (f.
437/446).
- Cópias de diversas condenações por danos morais que
sofreu, em razão do protesto indevido de títulos de seus clientes (f.
448/481).
Foi concedida a liminar requerida em reconvenção (f.
1005), posteriormente reformada em parte, em sede de agravo de
instrumento, com delimitação quanto à abrangência da tutela liminar, que
deveria se concentrar na prestação do serviço que não pode cessar, com
relação ao sistema então instalado. Determinou o acórdão, então, que a
utilização do sistema deveria estar disponível à empresa ré, mediante
pagamento das taxas mensais de manutenção, devidas somente a partir
de então, restando suspensa até ulterior deliberação a cobrança referente
a custos anteriores, mantida a multa diária fixada na decisão agravada (f.
1157/1165).
A autora reconvinda, em contestação, alegou que: (a) a
reconvenção deve ser extinta por ausência de pressuposto processual, a
saber, que o objeto da ação monitória é diverso do objeto da
reconvenção; (b) mesmo que se considere conexão entre o fundamento
da defesa e do pedido reconvencional, não se pode olvidar que a causa
de pedir, na reconvenção, se funda nos problemas havidos quando da
implantação ou instalação do programa de computador por ela cedido
que, no caso, foi contratado com terceira empresa, a saber, a Best

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Soluções Integradas Ltda, sendo essa a responsável por toda a
implantação, incluindo os treinamentos e customizações/adaptações no
programa de computador cedido pela reconvinda; (c) não possui
legitimidade para responder por problemas havidos na implantação e
adaptações do programa, que foram realizados por terceira empresa; (d)
não há qualquer defeito no software ERP adquirido pela reconvinte, nem
tampouco no serviço de suporte que prestou; (e) não responde pelos
problemas aventados, pois a implantação do sistema não foi objeto de
contratação entre as partes; (f) não é possível o cumprimento da tutela
quanto a viabilizar o sistema de software, pois a reconvinda não foi
contratada para implementar o sistema na sede da reconvinte; (g) já está
sendo cumprida a determinação de fornecimento de licenças,
atualizações e suporte técnico (f. 1035/1044).
Saneado o feito, foi designada a produção de perícia
técnica (f. 1171/1172).
O laudo pericial foi juntado a f. 1592/2362, com
complementação a f. 2394/2403 e 2466/2487.
O perito esclareceu que estudou os autos e, pela
complexidade, achou por bem convocar as partes para formalização em
conjunto da metodologia a ser adotada para o trabalho pericial. Foram,
então, realizadas reuniões no escritório do perito entre este e os
assistentes técnicos das partes, lavradas em ata; nessas reuniões se
realizou diligência conjunta visando esclarecer os pontos controvertidos e
o estabelecimento das evidências documentais, ocasião em todos
puderam se manifestar sobre os documentos existentes nos autos e
sobre os quesitos formulados. O perito, então, classificou e organizou o
material, enviando-o às partes para contraditório técnico e se posicionou
sobre as questões controvertidas existentes nos autos.
Reproduz-se aqui trechos importantes do laudo pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fins de compreensão da questão discutida nestes autos:
“Versa a lide sobre (...) contratação de um Sistema Integrado de
Gestão Empresarial, mais conhecido pela sigla em inglês ERP
(“Entreprise Resource Planning”). (f. 1596).
Em 07/01/2009 a empresa Datasul foi incorporada pela Requerente
(f. 1597).
A implantação de um sistema ERP apresenta duas classes de
investimentos necessários: Aquisição das licenças de software -
investimento fixo que representa o custo do software para
aquisição, acrescido de uma manutenção, normalmente anual, que
garante o acesso às novas versões com novas funcionalidades e/ou
correção de bugs; Serviços de implantação - investimento em horas-
homem de trabalho de consultores de empresa certificada na
implementação do sistema, profissionais da organização, além de
eventual investimento na contratação de consultores independentes.
O sistema Datasul EMS, objeto da lide em questão, é exemplo de
sistema ERP, produto da família de sistemas da Requerente,
resultado da incorporação da empresa DATASUL às suas
operações em 07.01.2009. Os serviços de implantação foram
contratados junto a empresa Best Soluções Integradas Ltda. (f.
1609/1610).
(...) o processo de implantação é executado a quatro mãos. De um
lado está a empresa contratada para implantar o projeto,
normalmente certificada pelo fabricante do software, cujos
consultores são tecnicamente conhecedores dos módulos de
software do ERP e das metodologias propostas para otimizarem o
processo de implantação. De outro lado está a empresa contratante,
cujos colaboradores conhecem as disciplinas de gestão, as rotinas
dos processos de negócios da organização e o conteúdo das
transações (f. 1611).
“(...) contratar o direito de uso garante ao contratante a
disponibilização dos meios para instalação do software e autoriza o
seu uso regular. Por ser um direito, independe do fato de estar
instalado e efetivamente em utilização. Assim sendo, ao contratar a
cessão de direito de uso de um programa de computador, os valores
relativos a essa contratação são devidos, independentemente do fato
de que o programa não tenha sido instalado e não esteja em uso por
quem o contratou.” (f. 1614)
Na lide em questão, a Requerente é fabricante de software e
detentora da propriedade do software ERP Datasul EMS. O
contrato em questão na lide se refere a cessão de direito de uso de
módulos desse software ERP à Requerida, incluindo-se serviços de
manutenção e suporte técnico ao produto (f. 1615).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aprofundando em um dos aspectos fundamentais da lide, a Perícia
indicou a existência de dois contratos relativos ao projeto de
implantação do ERP EMS na Requerida: a. Contratação de
Licenças de Uso Cumulado com Serviços de Suporte e Manutenção
firmado entre a Requerida e a Datasul (incorporada pela
Requerente); b. Contratação de Serviços de Implantação e
Treinamento - firmado entre a Requerida e a Best Soluções
Integradas Ltda.
O entendimento da Perícia seria de que a lide em questão se referia
ao primeiro contrato, de forma que as questões relativas aos
produtos fornecidos e respectivos serviços de suporte e manutenção
deveriam ser muito bem identificados e segregados das questões
relativas aos serviços de implantação, que não fariam parte deste
processo (f. 1621).
Sobre esse assunto, ressaltou o assistente técnico da Requerida
desconhecer essa divisão de funções em dois contratos distintos.
Segundo sua versão, durante o projeto não houve identificação clara
das duas empresas, de modo que a empresa Datasul Metropolitana,
que esteve a cargo da implantação, era identificada como Datasul,
fornecedora
do
software
posteriormente
incorporada
pela
Requerente.
Esclareceu o assistente técnico da Requerente que Datasul
Metropolitana seria o nome fantasia da Best Soluções Integradas
Ltda., sua correta razão social (f. 1622).
Em relação a esse assunto, a Perícia enfatizou que revisaria os autos
e formularia quesito específico, se pertinente.
“Nota da perícia Todas as manifestações da Requerida procuram
qualificar a existência de tratativas com uma única identidade para
o projeto como um todo, e que essa identidade seria a Requerente.
Entretanto, conforme tratado na sessão III 1 deste laudo, as
evidências deixam claras a existência de duas contratações
realizadas para o projeto: - com a Requerente contrato de cessão
de direito de uso do software, incluindo-se serviços de manutenção
e suporte, objeto da lide; - com a empresa Best Soluções Integradas
Ltda contratação do serviços de implantação do software.
A empresa Best Soluções Integradas, cujo nome fantasia é Datasul
Metropolitana, é franqueada da Requerente, teria realizado todas as
negociações do projeto, tendo intermediado a contratação da
Requerente pela Requerida que se formalizou no primeiro contrato
citado. Há evidências inequívocas, também, de que a Requerida foi
conhecedora da existência das duas contratações. (f. 1626/1627).
O assistente técnico da ré afirmou que “sempre entendemos o fato
de Datasul Metropolitana ser uma denominação utilizada à época
para diferenciar a Datasul Matriz da Datasul no Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo (f. 1628).
A autora afirmou: “A requerente fez a indicação da empresa Best
para realizar os serviços de implantação. A qualificação/certificação
dessa empresa pode ser verificada com a relação de clientes
atendidos no período anterior à prestação de serviços na empresa
Requerida” (f. 1632).
Resposta da ré: “desconhecemos a situação de que a Best Soluções
é “franqueada”. (...) nunca foi evidenciado nenhuma outra empresa
ou parte diferente de Datasul S/A. Escolhemos e negociamos com a
Datasul (...). Quem instalou foram os mesmos que venderam e
entregaram os sistemas e seguiam um planejamento e regras
formuladas e ditadas pela Datasul (f. 1633).
Nota da perícia solicitações à empresa Best Soluções Integradas
Ltda ficaram impraticáveis já que não é polo da lide. Sobre a
existência de duas empresas contratadas pela requerida a realização
do projeto, as evidências não deixam dúvidas que de fato ocorreu
(f. 1634).
Sobre módulos adquiridos posteriormente, que não estavam na
proposta comercial:
Nota da perícia: na leitura inicial dos autos, houve dúvidas da
perícia quanto a existência de módulos de software que teriam sido
adquiridos posteriormente à contratação original. Entretanto, não há
evidências, nos autos e nas respostas oferecidas pelas partes, de que
novos módulos de software tenham sido adquiridos - f. 1637
Nota da perícia no mercado de tecnologia, é prática comum que o
autor de software proponha e treine seus parceiros em metodologia
para otimizar o trabalho de implantação. Nessa metodologia,
normalmente são incluídas também, boas práticas de gestão de
projetos. O uso de metodologia, entretanto, não é evidência de
responsabilidade do autor do software em implantações específicas
realizadas por seus parceiros f. 1640
Na resposta ao quesito: A responsabilidade pela instalação do
produto Datasul EMS no ambiente da Requerida foi da Requerente
ou da franqueada Best Soluções Integradas Ltda?
Autor a atividade de implantação do produto no ambiente da ré
foi da empresa Best;
Ré não teve nenhum contato com a Best Soluções. Todos os
contatos foram formulados exclusivamente com a Datasul, atual
Totvs (f. 1641)
Nota da perícia os argumentos apresentados pela ré na sua
manifestação em contraditório técnico são, em sua imensa maioria,
relacionados ao processo de implantação, que esteve a cargo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Best Soluções Integradas Ltda, cuja contratação não é objeto da lide
em questão (f. 1717).
Descrição dos problemas no funcionamento do software apontados
pela ré feitos pelo perito judicial (f. 1739/1754)
Posicionamento do perito:
Houve aceite formal da fase 1 do projeto em 23/08/2007, indicativo
que a ré teria homologado e estaria de acordo com os módulos
implantados nessa fase - f. 1768.
(O que é homologação (f. 1612): Homologação - sessões de
simulação dos módulos previamente parametrizados e configurados
e das customizações. Nesse momento, é fundamental que os
profissionais
da
contratante
selecionem
casos
de
testes
representativos das principais e mais impactantes transações na
rotina da organização para serem simulados em momento prévio à
entrada do sistema em produção. O principal objetivo é o de
minimizar impactos de problemas potenciais que possam vir a ser
experimentados quando o sistema estiver processando transações
reais).
Apesar das tratativas para retomada do projeto (f. 107 a 110 dos
autos), a implantação das fases 2 e 3 não ocorreu.
A partir da análise das evidências, portanto, é possível observar
que:
Os módulos da Fase 1 estão em uso, com restrições (gaps
funcionais supridos a partir de desenvolvimentos realizados com
recursos internos da Requerida);
Os módulos da Fase 2 e 3 não foram implementados.
Para efeitos do contrato objeto da lide, as evidências indicam que os
direitos de uso dos módulos de software foram devidamente
oferecidos à Requerida pela Requerente, independentemente do fato
de estarem operacionais ou não.
Nesse sentido: Módulos da Fase 1 - estão efetivamente em uso,
apesar dos problemas reclamados pela Requerida, não havendo
como imputar à Requerente negligência às suas obrigações como
autora do software. Sobre os problemas relatados, a seção III-3
neste laudo faz uma análise mais detalhada;
14 9.2. Módulos das Fases 2 e 3 - não estão em uso, embora não
haja evidências que indiquem que a cessão de direitos de utilização
não tenha sido oferecida pela Requerente. Sua não operacionalidade
é devido à falta de esforços de implantação que teriam sido
paralisados por iniciativa da Requerida. (f. 1769)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A existência de aceitação formal da implantação dos módulos
correspondentes à Fase 1, sua entrada em produção e posterior
identificação de problemas supostamente impactantes é evidência
definitiva de que a homologação realizada sobre esses módulos foi
inadequada.
É de responsabilidade da Requerida a seleção de casos de testes
significativos para serem testados no sistema em homologação,
garantindo a minimização de riscos de impactos importantes
anteriormente a sua entrada em operação.
Não é tecnicamente plausível que um sistema aceito pela
Requerida, tenha entrado em produção e seja posteriormente
questionado quanto a sua utilidade.
Também não é plausível a responsabilização da Requerente ou da
empresa implantadora por custos adicionais com contratação de
terceiros e prejuízos da Requerida (conforme fls. 155 e 156 dos
autos) em função de operações incorretas do sistema implantado, já
que há evidências de que foi negligente com uma adequada
homologação que minimizasse esses impactos em período anterior
a sua entrada em produção (f. 1771).
De qualquer modo, as atividades de implantação dos módulos
estiveram a cargo da Datasul Metropolitana em contrato que não é
objeto da lide. Em nenhum dos aspectos avaliados há evidências
que permitam identificar que os problemas reportados estejam
associados às responsabilidades da Requerente relativas ao contrato
objeto da lide (f. 1772).
Conclusão:
O contrato objeto da lide abrange a cessão de direito de uso de
programa de computador, incluindo serviços de:
- Manutenção - que garante o acesso da Requerida às atualizações e
correções dos módulos contratados;
- Suporte - que garante o acesso da Requerida a serviços de
atendimento relacionados a dúvidas e suporte técnico aos módulos
contratados.
- O ERP Datasul EMS foi cedido em módulos de software,
discriminados nos anexos do contrato e sumariamente listados na
seção III-1 neste laudo.
- Das três fases de implantação previstas, apenas a Fase 1 foi
implantada, havendo supostas falhas reclamadas pela Requerida
após sua entrada em operação.
- As falhas reclamadas são resultado de deficiência no processo de
implantação, do qual a Requerida teve responsabilidades definidas,
havendo evidências de que tenha negligenciado a atividade de
homologação prévia, resultando nos problemas enfrentados após a
entrada em operação do sistema. A Requerente, a partir do contrato
objeto da lide, não pode ser responsabilizada pelo processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implantação.
Não há evidências de que os módulos do software contratado não
atendam às necessidades da Requerida e todas as possíveis
inadequações relatadas nos autos são resultado de falhas no
processo de implantação, mérito de outra contratação realizada pela
Requerida com a empresa Best Soluções Integradas Ltda.
As falhas e defeitos reportados, por serem resultante de deficiência
no processo de implantação e não do produto, não demandaram
correções nos módulos cedidos pela Requerente e, por decisão da
Requerida, teriam sido contornados utilizando recursos internos
próprios (f. 1774/1775).
As partes se manifestaram sobre o laudo pericial, em
especial a ré, impugnando a ausência de diligência in loco por parte do
perito judicial.
O perito prestou esclarecimentos a f. 2466/2487.
Partiu da premissa de que os defeitos alegados pela ré no
programa estão relacionados à sua implantação e, como a implantação
foi realizada por empresa estranha à lide, entendeu irrelevante o exame
da funcionalidade do sistema in loco.
Sustentou ele que (a) entre a autora e a ré houve apenas
a cessão do direito de uso do programa, (b) está comprovado que a
autora cumpriu com suas obrigações contratuais, (c) uma vistoria do
software seria inócua, pois a cessão de direitos de uso do sistema foi
feita, independentemente de estar, ou não, efetivamente instalado.
A apelação comporta parcial provimento.
De início, assiste razão a ré ao postular pela fixação dos
salários periciais em R$40.000,00, valor esse que foi fixado a título de
salários provisórios (f. 1252)
O perito postulou pela fixação dos salários definitivos em
R$87.856,00, esclarecendo que para determinadas atividades o valor da
hora trabalhada é R$320,00 e para aquelas que exigem conhecimento
técnico específico, ou em que o profissional tenha mais de 10 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experiência no tema, o valor da hora trabalhada é de R$640,00 (f.
1589/1591).
Os salários provisórios já foram levantados pelo perito (f.
2376) e após a prolação da sentença, tendo o perito insistido na fixação
de seus salários definitivos, o MM Juiz os estabeleceu em R$70.000,00,
determinando o depósito da diferença nos autos (f. 2543).
Ora, não obstante o trabalho desenvolvido pelo expert no
presente caso tenha exigido conhecimento técnico específico, o que,
aliás, se espera de uma prova técnica, não se pode olvidar que ele não
realizou diligência in loco, a fim de apurar as falhas apontadas e concluiu
que não era necessária tal apuração porque os defeitos alegados pela ré,
relacionados à implantação do sistema, não eram de responsabilidade da
autora.
Não se vislumbra nestes autos a necessidade de
realização de nova prova técnica porque, a então produzida, em conjunto
com os documentos juntados pelas partes, proporciona a compreensão
necessária dos fatos para o exame das questões trazidas pela apelante.
Equivocou-se, saliente-se desde já, o perito ao concluir
que a autora não era responsável pelos problemas surgidos com a
implantação dos softwares, questão, aliás, a ser decidida pelo julgador,
que refoge aos conhecimentos técnicos do perito.
Por tais motivos, afigura-se razoável a fixação dos salários
periciais no valor de R$40.000,00, os quais já foram, inclusive, levantados
pelo expert.
Nas tratativas pré-contratuais, nos chamados “resumo
financeiro previsão de investimento Datasul”, e “resumo executivo da
previsão”, constaram os valores que seriam desembolsados pela
contratante para a aquisição das licenças de uso, em 1a e 2a fases,
serviço de implantação 1a fase, implantação 2a fase, licença de uso 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fase, implantação 3a fase (f. 713), entre outras particularidades da
contratação. Em seguida, há descritivos com todas as etapas a serem
realizadas, com datas e quantidades de horas empregadas (f. 714/718).
Nesse mesmo documento, ainda denominado previsão de
investimento, constou no item “4. Escopo Organizacional e Geográfico”,
que a “DATASUL METROPOLITANA fará a implementação de seus
produtos centralizados no seguinte local: Diacel Ind. E Com. Ltda São
Paulo” (f. 731). E nos itens seguintes foram descritas as diversas
atividades a serem realizadas pela Datasul Metropolitana para a devida
implantação do sistema (f. 732/733).
Finalmente, como já mencionado neste voto, no item “8.
Formalização e Validade”, foi definido que essa proposta produziria efeito
“com a formalização do contrato específico entre as partes, contemplando, de forma
precisa, as obrigações de cada uma das partes, os níveis de serviço e os limites de
responsabilidade da Datasul e da Diacel”, constando da proposta, pela Datasul,
o nome do Diretor Comercial da Datasul Metropolitana, Jaime Moure
Colino (f. 759).
Segundo informou a autora, Datasul Metropolitana é o
nome fantasia da Best Soluções Integradas Ltda (f. 1622), empresa essa
que figurou no termo de transação para retomada das obrigações como
franqueada da Datasul S/A.
Considerando esse quadro, é descabida a conclusão a
que chegou o perito judicial no sentido de que os problemas relativos à
implantação do sistema não poderiam ser imputados à autora.
Desde a realização da proposta e tratativas pré-
contratuais, já se previu que a implementação do sistema seria realizada
pela Datasul Metropolitana, ou seja, constou da proposta feita à ré que a
Datasul S/A estava vendendo as licenças e os programas de software e
que a empresa Datasul Metropolitana faria a implementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve, portanto, contratação em separado de terceira
empresa para realizar a implementação do sistema, mas a ré, em todo o
tempo, contatou com a Datasul, que se apresentou com uma só
fornecedora, vendendo o produto e prestando os serviços necessários ao
seu funcionamento, atividades, aliás, que são interdependentes entre si.
Incide, de fato, a teoria da aparência, sendo a autora,
franqueadora, responsável pela sua cadeia de franqueados, e igualmente
responsável pela integralidade dos serviços necessários ao completo
funcionamento do sistema adquirido pela ré, ressalvada a possibilidade
de exercer direito regressivo por meio de ação autônoma em relação à
empresa que com ela atuou na implantação dos softwares.
Destaco, a propósito, precedente do E. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. Incidência dos óbices
das súmulas 5 e 7/STJ no tocante à tese de ilegitimidade passiva.
Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos
autos, entendeu pela responsabilidade solidária da franqueadora,
porquanto aos olhos dos clientes se confunde com a empresa
franqueada (teoria da aparência). Impossibilidade de reexame de fatos
e provas, além da interpretação de cláusula contratual. 2. Não bastasse,
esta Corte possui julgado no sentido de ser solidária a
responsabilidade da franqueadora pelos danos decorrentes em razão da
franquia. Ademais, essa interpretação vem sendo acolhida por este
Tribunal Superior em situações que se correspondem por compreender
relações empresariais associativas entre aqueles apontados no polo
passivo das respectivas demandas. Precedentes. 3. Agravo regimental
desprovido” (AgRg. no Ag. em REsp. no 398.786/PR; 4a Turma; Rel.
Min. Marco Buzzi)
Assim também já decidiu este Tribunal de Justiça,
inclusive em processos em que se discute a responsabilidade da ora
autora:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO DE LICENÇA E IMPLEMENTAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOFTWARE
-
DESCUMPRIMENTO
DA
AVENÇA
-
FRANQUEADA QUE DEIXOU DE IMPLEMENTAR O SISTEMA
- RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA APELANTE -
EMPRESAS QUE ATUAVAM COMO ÚNICA FORNECEDORA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO". "Incumbe às
franqueadoras a organização da cadeia de franqueados, atraindo para si
a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação
dos serviços prestados em razão da franquia". (TJSP; Apelação Cível
0073586-10.2009.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
05/02/2020)
“CONTRATO. PATROCÍNIO. DESCUMPRIMENTO. RETENÇÃO
DE
EQUIPAMENTO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
FRANQUEADORA. (...). 4. A franqueadora responde solidariamente
com a franqueada pelos danos sofridos pela autora. Afinal, a ré agiu
em nome daquela, e não somente em seu. 5. Recurso da ré não provido
e
recurso
da
autora
provido”
(Apelação
n.o
1039751-67.2016.8.26.0114; 14a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Melo Colombi; j. 16/07/2019).
Rescisão de contrato. Procedência bem determinada diante da prova
segura de que o programa não funcionou por inadequação e falta de
assistência que deveriam ser fornecidas pelas rés. Legitimidade
passiva e responsabilidade solidária bem determinadas pela r.
sentença. Ausência de cerceamento de defesa. Devolução dos valores
pagos que deve ser total, mas não em dobro por falta de prova da má-
fé. Danos morais ocorridos pela negativação da autora em organismos
de restrição de crédito. Litigância de má-fé bem atribuída à ré
apelante. Sucumbência integral das rés. Recurso da autora provido em
parte e improvido o da corré apelante.
(TJSP;
Apelação
Cível
0035445-80.2012.8.26.0577;
Relator
(a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 4a. Vara Cível; 10/03/2016).
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS.
Prestação de serviço de instalação e manutenção de software.
Franqueadora que deve permanecer no polo ativo da demanda, ante a
aparência de fornecimento de produtos e prestação de serviços de
forma conjunta entre as corrés. Documentos com a logomarca da
agravante que induz a esta conclusão. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2008438-30.2013.8.26.0000;
Relator
(a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 9a. Vara Cível; 27/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem alegou a ré ao perito judicial, “escolhemos e
negociamos com a Datasul (...). Quem instalou foram os mesmos que venderam e
entregaram os sistemas e seguiram um planejamento e regras formuladas e ditadas pela
Datasul” (f. 1633).
A perícia concluiu que os módulos da Fase 1 estão em
uso, mas os módulos das Fases 2 e 3 não foram implementados (f.
1769).
São cobrados nesta ação monitória parte da dívida
assumida pela ré no “termo de transação para retomada de obrigações
contratuais”, a saber, o saldo de R$115.596,16, e o valor de outras notas
fiscais oriundas do contrato originalmente celebrado com a autora,
relativas a serviços de suporte e manutenção, no total atualizado de
R$212.560,76.
Considerando que foi comprovado nos autos que a
empresa franqueada, que assumiu a responsabilidade no termo acima
mencionado pela retomada dos serviços de implantação do sistema
contratado, não cumpriu com suas obrigações, nenhum valor é devido
pela ré relativamente à implantação das fases 2 e 3, que não foram
implementadas.
Em liquidação de sentença, se apurará quais valores,
constantes do termo de transação, se referiram à implementação das
fases 2 e 3, que não são devidos, e quais seriam relacionados à fase 1,
efetivamente devidos pela ré.
Quanto às notas fiscais oriundas do contrato originalmente
celebrado, relativas a serviços de suporte e manutenção, constou do
termo de transação (cláusula 2.3) que os valores devidos a esse título
prestados a partir da assinatura desse termo não estariam abrangidos na
transação e seriam cobrados na forma estipulada no contrato, assumindo
a ré a obrigação de pagar tais valores (f. 582).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse particular, também será apurado em liquidação
quais notas fiscais cobradas nesta ação monitória se referem à prestação
de serviços de suporte e manutenção relacionados à fase 1, que foi
efetivamente implementada e são devidos pela ré, devendo ser excluídas
aquelas que se referem a serviços de suporte e manutenção relacionados
às fases 2 e 3.
Em suma, são devidos pela ré apenas os valores
constantes do termo de transação e das notas fiscais que estejam
relacionados à fase 1 do projeto, cujos valores serão apurados em
liquidação.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação para
julgar parcialmente procedente a ação monitória, constituindo em título
executivo judicial os valores constantes do termo de transação e das
notas fiscais que estejam relacionados à fase 1 do projeto, cujos valores
serão apurados em liquidação.
Considerando a sucumbência recíproca, em proporções
assemelhadas, condeno as partes a devolverem à outra a metade dos
valores gastos com custas e despesas processuais, corrigidas desde as
datas em que foram desembolsadas, incluídos os salários periciais.
Condeno a ré no pagamento de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da dívida apurado em liquidação e condeno a autora no
pagamento de honorários ao advogado da ré, fixados em 15% do valor
do pedido do qual decaiu, após apuração em liquidação, já considerada
nessa fixação a parcial sucumbência de ambas as partes nesta fase
recursal (art. 85, §11, CPC).
A apelação quanto à reconvenção comporta parcial
provimento.
Conforme o art. 343 do CPC (correspondente ao art. 315,
do CPC revogado, em vigor à época da propositura da reconvenção), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa
com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
Cobrou a autora, na inicial, o pagamento de valores
previstos em confissão de dívida e em notas fiscais de serviços de apoio
e suporte.
Em embargos monitórios, a ré alegou que nada deve à
autora porque o sistema que adquiriu não funcionava a contento. Na
reconvenção, postulou pela devolução dos valores que pagou e por
indenização por danos morais, alegando tê-los sofrido em razão do mau
funcionamento do software.
Ambas as pretensões estão relacionadas ao mesmo fato
jurídico, a saber, o contrato de aquisição de software que celebraram e a
seu funcionamento, havendo identidade entre as causas de pedir
remotas, o que legitima o manejo da reconvenção.
Ademais, o eventual reconhecimento da obrigação da
reconvinda no pagamento de algum valor à reconvinte poderá implicar na
compensação de quantias.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:
LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE CHAVES E DE
PAGAMENTO.
RECONVENÇÃO
VOLTADA
A
OBTER
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL COM
JULGAMENTO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO SUBSISTÊNCIA. ADMISSIBILIDADE QUE DECORRE DA
CONEXÃO PELA CAUSA DE PEDIR REMOTA. SENTENÇA
ANULADA. RECURSO PROVIDO. A conexão a que se reporta o
artigo 315 do CPC deve ser entendida no seu sentido amplo, de modo
que justifica a admissão da reconvenção o simples fato de existir
coincidência de causa de pedir remota. (TJSP; Ap.
9128044-69.2009.8.26.0000; Rel. Antonio Rigolin; 31a Câmara de
Direito Privado; 22/02/2011).
REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
VERIFICADO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS
VIAS ADMINISTRATIVAS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIAL - CONTRATO QUE PREVÊ OBSERVÂNCIA AO
PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - APELANTE QUE
NÃO ADEQUOU AS PRESTAÇÕES À NOVA CATEGORIA
PROFISSIONAL DA MUTUÁRIA - REVISÃO PROCEDENTE -
POSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO - CONEXÃO ENTRE
AÇÃO REVISIONAL E DE RESCISÃO - CONTRATO QUE
FIGURA COMO CAUSA DE PEDIR REMOTA EM AMBAS
DEMANDAS - RESCISÃO IMPROCEDENTE, EM RAZÃO DA
NECESSIDADE
DE
ADEQUAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0032984-38.2003.8.26.0000; Rel.: Erickson Gavazza Marques; 5a
Câmara de Direito Privado; 16/11/2011).
Conforme já exposto neste voto, a vendedora do software,
no presente caso, responde também pela sua implementação e, segundo
se verifica dos documentos que instruíram a reconvenção, diversos
problemas e falhas foram observados, que levaram à baixa de títulos não
pagos e protestos de títulos pagos.
Tais falhas, inclusive, foram apuradas pela perícia, que
afirmou que as falhas reclamadas são resultado de deficiência no
processo de implantação.
A própria reconvinda, em sua contestação, não impugnou
a existência dos problemas, mas buscou elidir sua responsabilidade
alegando, em suma, que a implantação do programa de computador por
ela cedido não foi objeto de contratação entre as partes, mas foi
contratado com terceira empresa, a Best Soluções Integradas Ltda, não
respondendo pelos problemas aventados.
Demonstrou a reconvinte que respondeu a diversas ações
judiciais movidas por clientes, em razão de protestos indevidos nos
nomes destes, e tal fato, inegavelmente, lhe causou danos morais.
Tal circunstância abalou a honra objetiva da empresa
reconvinte perante seus clientes, gerando falta de credibilidade, o que
revela a ocorrência do dano moral.
Nesse particular, observa-se que já dispôs a Súmula 227

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STJ que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Afigura-se razoável a fixação da indenização no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor esse suficiente para compensar
a reconvinte pelos danos morais que sofreu, sem configurar
enriquecimento ilícito.
Não assiste razão à reconvinte ao postular pela devolução
de todos os valores pagos porque, ainda que falhas, os programas
adquiridos lhe foram entregues e, conforme apurado na perícia, a fase 1
foi totalmente implementada.
Faz jus, todavia, a eventuais valores pagos pelos
programas e instalação relativos às fases 2 e 3 que não foram
implementadas, os quais serão apurados em liquidação.
A aquisição do software sem a sua respectiva
implementação de nada serve à adquirente, se afigurando razoável que
receba, em devolução, eventuais valores que desembolsou relativamente
às fases 2 e 3.
A tutela, na forma concedida no agravo de instrumento, é
confirmada
neste
julgamento,
devendo
a
reconvinda
continuar
viabilizando o acesso ao sistema então instalado, com as devidas
atualizações e suporte técnico, obviamente relacionados à fase 1, até que
a reconvinte demonstre ter migrado para outro sistema, a ser
demonstrado em sede de liquidação de sentença.
Por tais motivos, a reconvenção é julgada parcialmente
procedente para (a) ser confirmada a tutela na forma concedida no
agravo de instrumento, (b) condenar a reconvinda no pagamento à
reconvinte de (b1) eventuais valores pagos pelos programas e instalação
relativos às fases 2 e 3 que não foram implementadas, os quais serão
apurados em liquidação, corrigidos monetariamente desde as respectivas
datas que foram desembolsados com acréscimo de juros moratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1% (um por cento) ao mês a partir da citação e (b2) indenização por
danos morais, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com
correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Considerando pequena a sucumbência da reconvinte,
condeno a reconvinda, por inteiro, no pagamento das custas e despesas
processuais relativas à reconvenção e honorários advocatícios fixados
em 15% do valor atualizado da condenação, já considerada nessa
fixação a sucumbência da reconvinda em sede recursal (art. 85, §1o e 11,
CPC).
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Edify Brasil Administração Patrimonial Ltda.
Apelada: Totvs S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO no 25857
Acompanho o voto do Relator Sorteado - Des. Morais Pucci -,
em relação à fixação dos honorários periciais e ao afastamento das preliminares.
No mais, a Autora-Embargada-Reconvinda alega, na petição
inicial, que a Requerida-Embargante-Reconvinte celebrou contrato de cessão de uso de
software e prestação de suporte técnico com a então “Datasul S/A.”, que é
incorporadora da “Datasul S/A.” e assumiu a posição contratual da incorporada, que “as
licenças foram cedidas e os serviços foram prestados”, que a Requerida-Embargante-
Reconvinte inadimpliu parte da contraprestação, que celebrado “termo de transação”
para a reorganização da relação contratual e dos respectivos pagamentos, que
inadimplidas as parcelas da transação, que tampouco houve o pagamento do valor
correspondente ao serviço de assistência (posterior à transação) e pede a constituição do
título executivo judicial no valor de R$ 328.156,92.
A Requerida-Embargante-Reconvinte sustenta, nos embargos
monitórios e reconvenção de fls.584/624 (e emenda fls.1000/1003), que “o sistema de
software adquirido simplesmente não funciona”, que incabível pleitear a cobrança de
contraprestação por serviço imprestável, que “verificou a existência de diversas falhas
no software, as quais impedem que o sistema funcione adequadamente” e que o
incorreto funcionamento do sistema gerou a emissão de boletos em duplicidade e a
realização de protestos indevidos em nome de clientes, com prejuízo à reputação da
Requerida-Embargante-Reconvinte no mercado.
Acrescenta que aplicável o disposto na Lei número 8.078/90,
que a Autora-Embargada-Reconvinda descumpriu as obrigações contratuais assumidas,
e apresenta pedido reconvencional, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da
ação principal e para condenar à obrigação de fazer de viabilizar a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
software “até que a reconvinte tenha condições financeiras de adquirir outro sistema”, à
restituição da quantia adicional despendida nos procedimentos de tentativa de instalação
(com apuração em fase de liquidação) e ao pagamento de indenização por danos morais.
Na contestação à reconvenção (fls.1035/1066), a Autora-
Embargada-Reconvinda alega que o objeto do pedido monitório é referente à quantia
reconhecida na transação celebrada (e posteriores serviços de suporte técnico), que
incabível impugnar a exigibilidade do valor já reconhecido, que a implementação do
software foi realizada por empresa terceira (“Best Soluções Integradas Ltda.”), que a
Requerida-Embargante-Reconvinte tinha ciência acerca da divisão de responsabilidades
entre as empresas, que inaplicável o disposto na Lei número 8.078/90, que incabível
confundir as responsabilidades contratuais assumidas pelas distintas empresas, que não
deu causa ao suposto prejuízo sofrido, que exigível o débito e que inexiste o dever de
indenizar.
Em razão da controvérsia acerca da disponibilização (ou não) do
software, deferida a prova pericial (fls.1171/1172).
O laudo pericial (fls.1592/2362) consigna extensa análise da
relação contratual e dos serviços contratados e efetivamente prestados, com a conclusão
de que o objeto do contrato é a cessão do uso do software e a disponibilização de
suporte técnico, que cedido o uso e prestado o suporte, que a responsabilidade pela
implementação do sistema foi assumida por empresa terceira (“Best Soluções Integradas
Ltda.”) e que ocorreu falha na implementação (o que não é responsabilidade da Autora-
Embargada-Reconvinda).
A Autora-Embargada-Reconvinda anuiu com a conclusão
pericial (fls.2410/2416), mas a Requerida-Embargante-Reconvinte sustentou que a
empresa “Best” foi indicada pela Autora-Embargada-Reconvinda no início da relação
contratual, que as empresas possuem parceria comercial e coincidência entre os sócios e
que o inadimplemento contratual por falha na implementação é oponível contra ambas
(fls.2435/2449).
Ao depois, o Perito Oficial esclareceu que “o contrato firmado
entre a Datasul S/A. [empresa incorporada pela Autora-Embargada-Reconvinda] não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contemplava serviços de implantação do sistema” e que as falhas de implementação são
imputáveis à empresa terceira “Best”
e não à Autora-Embargada-Reconvinda
(fls.2466/2487).
Sobreveio
nova
manifestação
da
Autora-Embargada-
Reconvinda, com nova anuência à conclusão pericial (fls.2534), mas a Requerida-
Embargante-Reconvinte reiterou a impugnação ao laudo, sustentando que o “nome
fantasia” da empresa terceira “Best” era “Datasul Metropolitana”, que evidente a
atuação conjunta das empresas e que a falha na implementação é imputável à Autora-
Embargada-Reconvinda.
Por fim, proferida a sentença de rejeição dos embargos e de
procedência da ação monitória, para constituir o título executivo judicial no valor de R$
328.156,92, e de improcedência da reconvenção, arcando a Requerida-Embargante-
Reconvinte com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios (fixados
em 20% do valor do débito).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido
monitório e os pedidos reconvencionais.
De início, anoto que inaplicável o disposto na Lei número
8.078/90, em razão da inexistência de hipossuficiência (técnica ou econômica) da
Requerida-Embargante-Reconvinte, e porque adquirido o produto para o exercício de
atividade empresarial, de modo que ausente a natureza de “destinatária final”, nos
termos do artigo 2o daquela Lei.
Incontroverso que a Requerida-Embargante-Reconvinte manteve
duas relações jurídicas distintas: a primeira com a empresa “Datasul S/A.” (incorporada
pela Autora-Embargada-Reconvinda), para a cessão de uso de software e a prestação de
serviços de assistência técnica; e a segunda com a empresa terceira “Best Soluções
Integradas Ltda.” (nome fantasia de “Best Metropolitana”), franqueada da marca
“Datasul”, para a implementação do software.
A plena ciência da Requerida-Embargante-Reconvinte acerca
das distintas obrigações assumidas pelas pessoas jurídicas diversas é evidenciada pelas
considerações iniciais estipuladas na transação, celebrada pela Requerida-Embargante-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconvinte (fls.107/110):
“Considerando que a Edify [Requerida-Embargante-Reconvinte] contratou
junto à Datasul [empresa incorporada pela Autora-Embargada-Reconvinda] a
aquisição de licença de uso de programa de computador e correlatos serviços
de suporte e manutenção;
Considerando que os serviços de implantação, treinamento de usuários e
customizações relativas ao referido programa de computador foram
contratados pela Edify junto à Best Soluções, empresa prestadora de serviços
franqueada da Datasul”.
Por outro lado, o fato de a empresa “Best Soluções” ser
franqueada da marca “Datasul” não altera o deslinde do feito, pois o Superior Tribunal
de Justiça possui entendimento no sentido de que a presença de responsabilidade
solidária entre franqueadora e franqueada (por aplicação da teoria da aparência) exige a
presença de relação consumerista, em que se constata a vulnerabilidade do contratante
o que não ocorreu, pois evidente a inexistência de vulnerabilidade da Requerida-
Embargante-Reconvinte (empresa de grande porte atuante em mercado de ampla
concorrência).
Cabe destacar, a propósito, julgado do Superior Tribunal de
Justiça, em que a configuração da responsabilidade solidária entre franqueadora e
franqueada exige a aplicação da Lei número 8.078/90:
“Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de
bens ou serviços do franqueador, fornecedor no mercado de consumo. Extrai-
se dos artigos 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que
participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive
daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos
ou vícios apresentado” (STJ, REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, j. em 23/06/2015).
Ademais, a Requerida-Embargante-Reconvinte não infirmou a
conclusão do Perito Oficial, e limitou-se a sustentar a existência de corresponsabilidade
da Autora-Embargada-Reconvinda com a franqueada evidenciando a conduta indevida
de buscar subterfúgio jurídico para inadimplir as obrigações contratuais que livremente
avençou, o que é descabido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, porque comprovado o cumprimento pela Autora-
Embargada-Reconvinda das obrigações contratuais (conforme laudo pericial) e porque
inexiste reponsabilidade solidária pela atuação da empresa terceira “Best Soluções”,
correta a sentença de rejeição dos embargos monitórios e de procedência da ação
monitória, para a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 328.156,92.
Quanto aos pedidos reconvencionais, exigível o débito objeto da
monitória (em razão do cumprimento contratual pela Autora-Embargada-Reconvinda), e
inexistem valores restituíveis à Requerida-Embargante-Reconvinte destacando-se que
tampouco cabível o pedido de indenização por danos morais, pois ausente o ato ilícito
da Autora-Embargada-Reconvinda, que não é responsável pelo inadimplemento
contratual da empresa franqueada “Best Soluções”.
Por
fim,
impossibilitada
a
majoração
dos
honorários
advocatícios (artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil), pois fixados no
limite máximo estabelecido pelo parágrafo segundo daquele artigo.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso apenas
em relação à fixação dos honorários periciais (conforme voto do Relator Des. Morais
Pucci).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
alterar o valor dos honorários periciais (conforme voto do Relator Des. Morais Pucci),
com a manutenção da procedência da ação monitória, da rejeição dos embargos
monitórios e da improcedência da reconvenção
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
27
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1147AD3D
28
32
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
115FA375
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
4000659-36.2013.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.